Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-76.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013592-76.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MILAINE AUGUSTA SANTOS SILVA - CPF: 040.421.101-18 (APELANTE), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - DANOS A BAGAGEM - ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - No caso em escopo, a parte autora/recorrente verificando avarias em sua bagagem após a realização da prestação de serviço dispensada pela parte ré/apelada, de forma livre e espontânea, celebrou transação extrajudicial.

II - Havendo documento assinado pelo autor recebendo voucher em troca do prejuízo experimentado não se justifica o seu incremento. Não se entrevê vício a macular o acordo celebrado entre as partes, que deve prevalecer.

III - Logo, não há o que se falar em qualquer ato abusivo praticado pela parte acionada, vista a compensação financeira efetivamente proposta e anuída pela requerente, com valores pactuados em parâmetros razoáveis, em termos claros, objetivos e precisos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1013592-76.2021.8.11.0002 interposto por MILAINE AUGUSTA SANTOS SILVA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” onde litiga com AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A perante a 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 155003557 o magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 155003558 que a autora entendeu tratar-se de um dano moral in re ipsa, vez que a requerida, aproveitando-se da ingenuidade e do desconhecimento da lei imputou-lhe um voucher de 200 reais, para uso exclusivo em produtos da loja. Ocorre que a autora não entendeu a situação, não sabia o que seria possível fazer, e foi embora pra casa, mas sabendo que ali seu direito havia sido violado, uma vez que a mala é presente de sua avó, de muitos anos, tinha valor emocional contido, e esse valor não foi devidamente mensurado pelo juízo de primeira instância;

Aduz que o juiz de primeira instância entendeu que não houve ilegalidade em indenizar a autora em somente 200 reais e pior, não foi em espécie, mas sim em serviços da própria requerida. esse valor sequer dá pra comprar uma passagem só de ida pra qualquer lugar do brasil. como a autora iria comprar algo com 200 reais de voucher? por óbvio a requerida aproveitou-se da hipossuficiência técnica da autora;

Afirma que é óbvio que um voucher oferecido para uso exclusivo em serviços na empresa de viagens jamais iria indenizar a cliente a altura do dano material que sofreu, quiçá do dano moral. Ainda assim, a requerida não ofertou nenhum valor em sede de audiência de conciliação, demonstrando não possuir arrependimentos quanto ao tratamento indiferente dado à consumidora;

Sustenta que a requerida deveria ter oferecido uma indenização monetária que ao menos lhe possibilitasse a compra de uma nova mala, ou um voucher que possibilitasse o ressarcimento da mala ou uma viagem extra, bem como oferecer um tratamento frente a minimizar o transtorno enfrentado pela viajante;

Requer seja deferida a presente ação indenizatória, condenando a parte ré ao pagamento a parte autora a título de: b) Danos Materiais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais – valor a ser arbitrado pela EQUIDADE, tendo em vista tratar-se de bem com valor financeiro e emocional) c) Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos fatos acima explanados

Contrarrazões sob ID. 155003566.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de presente ação de indenização por danos morais ajuizada por Milaine Augusta Santos Silva, doravante denominada recorrente, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras, doravante denominada recorrida.

O juiz a quo julgou a ação improcedente. Condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), todavia, sendo a requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua exigência nos termos da lei.

A tese recursal funda-se na hipossuficiência da parte autora, que aceitou acordo extrajudicial aquém do dano que sofreu, sem ter conhecimento técnico.

Primeiramente, é salutar ratificar que os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Consignou o magistrado condutor:

“No objetivo de comprovar o alegado, a requerente juntou aos autos cartão de embarque nos voos da requerida, nos trechos de Curitiba/PR a São Paulo/SP e de São Paulo/SP a Cuiabá/MT (id. 54822125), bem como cópia do Registro de Irregularidade emitido pela requerida em 15.04.2021, contendo as informações “alça lateral rasgada” e “acordo voucher R$ 200,00” (id. 54822116), fotografias da mala danificada (id 54822112) e o bônus emitido pelo requerida, com validade de 90 dias (id. 54822128).

De fato, não há dúvida de que os danos à bagagem da autora ocorreram enquanto esta se encontrava aos cuidados da requerida, no entanto, observa-se que, após a formalização do Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB, a requerida disponibilizou um voucher a título de ressarcimento, o qual foi aceito pela autora (id 54822116, 54822128).

Assim, embora a autora afirme que o bônus ofertado não é suficiente para indenizá-la pelos danos materiais sofridos, é certo que anuiu com os valores e método de usufruto, o que demonstra que a questão foi resolvida administrativamente, não configurando desídia por parte da requerida.

Outrossim, os ditos danos morais experimentados pelas avarias na mala, que supostamente possuía valor afetivo por ter pertencido à sua falecida avó, não foram comprovados.” (G.N).

No caso em escopo, a parte autora/recorrente verificando avarias em sua bagagem após a realização da prestação de serviço dispensada pela parte ré/apelada, de forma livre e espontânea, celebrou transação extrajudicial.

Assim, havendo documento assinado pelo autor recebendo voucher em troca do prejuízo experimentado não se justifica o seu incremento. Não se entrevê vício a macular o acordo celebrado entre as partes, que deve prevalecer.

Logo, não há o que se falar em qualquer ato abusivo praticado pela parte acionada, vista a compensação financeira efetivamente proposta e anuída pela requerente, com valores pactuados em parâmetros razoáveis, em termos claros, objetivos e precisos.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do CC), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

A jurisprudência corrobora:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO IRRAZOÁVEL NA ENTREGA DO IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Classe: Recurso Inominado, Número do Processo: 0073407-60.2019.8.05.0001, Relator (a): MARIA AUXILIADORA SOBRAL LEITE, Publicado em: 20/07/2020).

Assim, no presente feito, não há o que se falar ato ilícito perpetrado pela empresa ré, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com fulcro no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023